Tribunal: TJPA
Processo: 0002782-21.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002782-21.2018.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUCAS SOUZA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0002782-21.2018.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: LUCAS SOUZA BRITO

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/PA 28.177-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC IMPOSTA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DESCABIDA. SUBSTITUIÇÃO PELO INDICE INPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Demonstrada a omissão quanto ao indice de correção monetária

2 – A taxa Selic, é a taxa básica de juros da economia, tratando-se do principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil para controle da inflação. Não se trata de índice para correção monetária.

3 - Deste modo, a atualização monetária do débito judicial em questão, deve adotar como índice de correção monetária o INPC (índice nacional de preços ao consumidor) divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que representa o índice de inflação, exatamente visando evitar a perda do valor da moeda sem trazer qualquer acréscimo que se traduza em enriquecimento ilícito do credor.

4 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face do acórdão de id. 15343719, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIO ECONÔMICO NÃO COMPROVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 7.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

2. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco a utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro.

3. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais”.

A embargante nas razões de id. 15438869, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação ao indice SELIC para correção monetáira da condenação.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão, no sentido de que seja afatada a taxa selica pra correção monetária.

Contrarrazões ofertadas no id.

15502896, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

N
este sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

A taxa Selic possui natureza mista, englobando a correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios, não podendo ser cobrada de forma cumulada com essas verbas

A taxa Selic, é a taxa básica de juros da economia, tratando-se do principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil para controle da inflação. Não se trata de índice para correção monetária.

Deste modo, a atualização monetária do débito judicial em questão, deve adotar como índice de correção monetária o INPC (índice nacional de preços ao consumidor) divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que representa o índice de inflação, exatamente visando evitar a perda do valor da moeda sem trazer qualquer acréscimo que se traduza em enriquecimento ilícito do credor.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA TAXA SELIC PELO INPC, PARA FINS DA CORREÇÃO MONETÁRIA POSTA NA SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023